Tribunal: STF
Processo: RE 100877
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - MERCADORIA EM TRÂNSITO. NÃO INCIDENCIA
QUANDO VERIFICADA A FALTA DA MERCADORIA, DESTINADA AO PARAGUAI, NO
MOMENTO DO TRANSBORDO NO PORTO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.